Tribunal: TJES
Processo: 0000031-19.2024.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples; Simples
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000031-19.2024.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS SOARES SOUZA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO. VIOLENTA EMOÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOLO HOMICIDA EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri como incurso no art. 121-A, § 1º, inciso I, e § 2º, inciso V, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 22 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, pela prática de tentativa de feminicídio qualificado, consistente em ataque com golpes de faca contra sua companheira, em contexto de violência doméstica, durante o repouso da vítima, somente não consumado por circunstâncias alheias à sua vontade.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) saber se está caracterizada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; (iii) saber se é aplicável a causa de diminuição da pena prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal, por violenta emoção; (iv) saber se é cabível a desclassificação do delito para lesão corporal grave; e (v) saber se houve ilegalidade ou excesso na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Tribunal do Júri encontra-se em plena consonância com o conjunto probatório, estando amparada por prova oral e documental robusta, inclusive pelo depoimento da vítima, testemunhas presenciais e confissão do acusado, inexistindo afronta à soberania dos veredictos.

4. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima restou devidamente configurada, diante do ataque súbito, inesperado, perpetrado enquanto a vítima se encontrava deitada, de costas, em momento de descanso, sem possibilidade concreta de reação.

5. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição da pena por violenta emoção, uma vez ausentes os requisitos legais de injusta provocação da vítima e de rapidez da reação, evidenciado, ao contrário, planejamento, persistência criminosa e inequívoco animus necandi.

6. Incabível a desclassificação para lesão corporal grave, pois a multiplicidade de golpes, o uso de arma branca e as regiões vitais atingidas demonstram, de forma inequívoca, a intenção de matar.

7. A dosimetria da pena foi fixada de maneira proporcional, técnica e devidamente fundamentada, com adequada valoração negativa das circunstâncias do crime e correta aplicação das atenuantes e causas de diminuição legalmente previstas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000031-19.2024.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS SOARES SOUZA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES - ES29370-A, RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...] Consta do incluso inquérito policial que no dia 27 de outubro de 2024, aproximadamente às 01h36min, na Avenida Honório Fraga, Centro, nesta Comarca, LUCAS SOARES SOUZA, ora denunciado, agindo com manifesta intenção homicida, por razões da condição do sexo feminino, desferiu diversos golpes de faca contra Maria Aparecida Rosa dos Santos, sua companheira, dando início a execução do crime de feminicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Na noite dos fatos a vítima já estava deitada quando o denunciado foi até o quarto e começou a provocá-la e após dizer “hoje é seu aniversário né chuchu, eu vou te dar um presente” passou a esfaqueá-la. A vítima relatou em seu termo de declaração (págs. 11/12, id nº 53723159) que estava deitada de costas para o denunciado, de modo que os primeiros golpes atingiram sua cabeça e seu pescoço, virando-se rapidamente, tendo o acusado continuado a desferir mais golpes com a faca, ferindo os braços e a face de Maria Aparecida. A proprietária do prédio onde o casal residia, Sra. Vilma Schimith Bergher, disse em seu termo de declaração que ouviu gritos de socorro vindo do apartamento deles, ocasião em que gritou que havia chamado a polícia, visando findar com as agressões, o que fez o denunciado evadir-se do local, tomando destino ignorado. A Sra. Vilma informou, ainda, que, temendo o retorno do agressor, levou a vítima para o seu apartamento até a chegada da polícia no local. Na ocasião, a vítima foi socorrida ao hospital Silvio Ávidos e teve alta médica por volta das 05h. Mais tarde, por volta das 9h30, o denunciado retornou ao local munido de duas foices, procurando pela vítima, dizendo que iria terminar o serviço, entretanto ela conseguiu se esconder, saindo somente quando o réu foi procurá-la em outro lugar. Acionada novamente, a Polícia Militar fez buscas nas imediações e localizou o denunciado na rodoviária desta cidade portando as duas foices. Ao ser ouvido em sede policial (pág. 16, id nº 53723159) o acusado informou que “estava com a mente atribulada porque viu a Maria Aparecida saindo do quarto de um vizinho” e declarou que “realmente esfaqueou Maria Aparecida, que é para ela aprender a não mais fazer isso com homem nenhum”. Exsurge da narrativa e dinâmica dos fatos, que o denunciado praticou o crime em face de sua companheira, em razão dessa condição, mencionando que seria para que a vítima aprendesse e não fizesse mais com outros homens, exteriorizando as razões da condição do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar, menosprezando a condição de mulher Presente, ainda, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que colhida de surpresa, no momento em que estava descansando no quarto, deitada de costas, sendo assim atingida com múltiplos golpes de faca na cabeça e pescoço. [...]

Em razão do quadro fático acima salientado, o apelante
Lucas Soares Souza
foi condenado como incurso nas penas do art. 121-A, § 1º, inciso I, e § 2º, inciso V, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, pela prática de tentativa de feminicídio qualificado.

A defesa insurge-se contra a decisão, alegando, em síntese: i) que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; ii) que não restou demonstrada a qualificadora do recurso, que dificultou a defesa da vítima; iii) que deve ser reconhecida a causa de diminuição da pena por violenta emoção; iv) que é cabível a desclassificação do crime para lesão corporal grave; e v) que houve equívoco na dosimetria da pena, requerendo sua redução.

Examinando detidamente os autos, não se constata qualquer vício que autorize a cassação do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ao contrário, a decisão do Conselho de Sentença está em plena conformidade com o conjunto probatório coligido aos autos, não se verificando qualquer violação à soberania dos veredictos, princípio erigido à cláusula pétrea no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

A narrativa dos fatos é coerente e encontra ampla corroboração nas provas orais e documentais.

A vítima, Maria Aparecida Rosa dos Santos, em seu depoimento judicial prestado perante o Conselho de Sentença, afirmou que já estava deitada quando o acusado adentrou o quarto, disse “hoje é seu aniversário né, chuchu, eu vou te dar um presente”, e então passou a desferir diversos golpes de faca em sua direção.

Declarou que foi atingida inicialmente na cabeça e no pescoço, quando estava de costas, deitada na cama, sendo surpreendida de forma absolutamente inesperada.

Ao virar-se, continuou a ser atacada, sofrendo novas lesões nos braços e na face, conforme descrição constante dos laudos médicos acostados ao processo.

O depoimento da vítima é claro e firme, e encontra respaldo nas declarações da testemunha Vilma Schimidt, vizinha e proprietária do imóvel, que afirmou ter ouvido gritos vindos do apartamento, tendo, inclusive, gritado que iria chamar a polícia, o que fez com que o acusado cessasse as agressões e fugisse. Ainda, segundo a testemunha, horas depois, o réu retornou ao local portando duas foices, procurando pela vítima e afirmando que “iria terminar o serviço”, demonstrando inequívoca intenção homicida.

A própria vítima confirmou tal versão, relatando que se escondeu no apartamento da vizinha por temor, tendo acionado novamente a Polícia Militar, que localizou o apelante na rodoviária da cidade, portando as referidas armas brancas.

O próprio acusado, em seu interrogatório policial e judicial, confessou a prática delitiva, afirmando que teria agido porque
“viu a Maria Aparecida saindo do quarto de um vizinho”
e que
“realmente a esfaqueou, que é para ela aprender a não mais fazer isso com homem nenhum”,
o que revela de forma nítida o caráter possessivo e misógino da conduta, além de evidenciar o dolo de matar.

Quanto à alegação de ausência da qualificadora do recurso, que dificultou a defesa da vítima, também não assiste razão à defesa.

No caso em apreço, a vítima foi atacada enquanto dormia, deitada de costas, sendo atingida inicialmente na cabeça e no pescoço. A surpresa do ataque e a impossibilidade de defesa restaram comprovadas de forma incontestável, inclusive, reconhecidas de maneira expressa pelo conselho de sentença, em resposta ao quesito específico.

No que se refere à pretendida incidência da causa de diminuição da pena por violenta emoção, nos termos do art. 121, §1º, do Código Penal, igualmente não merece acolhida.

Como se sabe, a aplicação dessa minorante pressupõe que a ação tenha sido motivada por forte abalo emocional, causado por injusta provocação da vítima, e que a reação tenha ocorrido imediatamente após o estímulo.

No entanto, o que se observa nos autos é que o acusado planejou o ataque, esperou a vítima estar sozinha e deitada para iniciar a agressão, evadiu-se após a intervenção de terceiros e, não satisfeito, retornou horas depois com novas armas.

Tal conduta evidencia frieza, persistência delitiva e intenção clara de consumar o homicídio, afastando qualquer possibilidade de atuação sob impulso emocional imediato.

Não há nos autos qualquer elemento que demonstre provocação direta, injusta, ou recente por parte da vítima, que pudesse justificar ou atenuar a conduta do apelante.

Também não procede a tese de desclassificação para lesão corporal grave.

A prova técnica atestou que a vítima sofreu múltiplas lesões em regiões vitais, inclusive cortes profundos na cabeça e no pescoço.

O uso de arma branca, a multiplicidade de golpes e a região do corpo atingida denotam a intenção inequívoca de matar, e não apenas de ferir.

O dolo homicida resta comprovado tanto pelas circunstâncias objetivas, quanto pelas declarações do próprio acusado.

Por fim, quanto à dosimetria da pena, alega a defesa que houve excesso na fixação da pena-base e que não foram devidamente consideradas as circunstâncias favoráveis ao réu.

Entretanto, também nesse ponto não há reparos a serem feitos.

O juízo sentenciante fixou a pena-base em 30 anos de reclusão, valor acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

De fato, a conduta do réu revela grau de reprovabilidade acentuado, pois além de atacar a companheira de forma traiçoeira e violenta, em ambiente doméstico, buscou dificultar o socorro à vítima, e, ainda, retornou ao local do crime com novas armas para consumar o homicídio.

Essas circunstâncias evidenciam maior periculosidade e desprezo pela vida, legitimando o acréscimo na pena-base.

Na segunda fase, reconheceu-se corretamente a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena em 1/6, fixando-a em 25 anos de reclusão.

Ausentes outras atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento.

Incidiu ainda a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II do CP), tendo a pena sido corretamente reduzida em 1/3.

A dosimetria, portanto, foi conduzida de forma técnica, proporcional e devidamente fundamentada, ficando o réu condenado à pena de 22 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão.

Assim, ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.